Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714292-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESTHANE CASSIANO MATOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Westhane Cassiano Matos contra decisão (ID 45155018, p. 44) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e outros (processo n. 0708828-60.2023.8.07.0003), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de que "1) as parcelas dos seus consignados junto às rés tenham respeito ao limite de 35% da sua remuneração, com a redução mensal para: R$ 1.663,33 das parcelas da Caixa Econômica Federal; R$ 300,00 da parcela do Banco Safra e; R$ 90,00 da parcela do Banco Industrial Comércio; 2) sejam suspensas as parcelas dos empréstimos pessoais junto às rés até a homologação do plano de pagamento, ou que, de forma subsidiária, já como medida liminar, já seja aceito o referido plano, com as consequentes diminuições das parcelas quanto aos empréstimos pessoais, para: R$ 1.453,68 da parcela do Banco BRB e; R$ 364,66 da parcela do Banco Sicoob; 3) Obrigar os réus a se absterem de negativar o nome do autor junto aos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros – sob pena de multa diária”. Em suas razões recursais (ID 45799716), o autor, ora agravante, sustenta, em suma, que “é servidor público estadual, policial militar, que recebe um subsídio bruto mensal fixo de R$ 7.691,56, conforme comprovado em seus contracheques. Além disso, devido aos diversos trabalhos extraordinários e adicional de localidade que ocasionalmente recebe, sua renda bruta pode chegar a R$ 11.503,92”. Narra que estaria em situação de endividamento acentuado e que, “após os descontos obrigatórios em folha (como Imposto de Renda, Seguridade Social, Fardamento e Pensão) e facultativos (como Empréstimos Consignados), o autor recebe apenas um total líquido mensal fixo de R$ 3.174,69”. Diz que, mesmo após descontos em seus vencimentos relativos a operações de crédito contratadas com os agravados, ainda teria despesas com fatura de cartão de crédito, pagamento de pensão alimentícia ao filho menor, tratamento ocular e, ainda, parcelas relativas a outros dois empréstimos tomados com as instituições financeiras recorrias. Aduz que, “somando-se os valores dos empréstimos consignados e outras dívidas mencionadas anteriormente, o autor acumula uma dívida mensal de R$ 12.831,21 (doze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), valor que excede significativamente sua renda bruta mensal fixa de R$ 7.691,56”. Sublinha que “não tem bens ou direitos que possam ser vendidos para pagamento de suas dívidas, a não ser a limitação dos valores descontados em seu próprio contracheque, de forma que, a partir da limitação, haverá pagamento de todos os demais credores e sobrará um mínimo existencial a ele”. Expõe que “é servidor público estadual e está submetido ao regime jurídico imposto pelo Estado de Goiás” e que, “conforme a Lei no 16.898, de 26 de Janeiro de 2010, em seu art. 5o, as consignações facultativas em folha de pagamento não poderão exceder a 35% da remuneração mensal do servidor”. Entende cabível a limitação dos descontos relativos às operações de crédito contratados com os agravados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos. Discorre sobre a necessidade de preservação de seu mínimo existencial. Conclui que, “a fim de preservar o limite máximo de comprometimento de sua renda com o pagamento de empréstimos consignados, não deve ser admitido que a soma das parcelas mensais devidas a cada instituição financeira supere a quantia de R$ 2.053,33 (dois mil e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), valor referente a 35% da remuneração/do subsídio do servidor”. Assenta que, “somadas todas as parcelas dos consignados, tem-se o montante mensal de R$ 2.691,99 sendo descontados diretamente na folha de pagamento do autor, o que corresponde a um desconto mensal de 45,88% dos rendimentos do autor, quando abatidos os descontos compulsórios e adicional pela prestação de serviço extraordinário. Ou seja, estão sendo descontados 10,88% a mais na folha de pagamento do autor a título de consignados”. Pondera que, para que “haja o respeito ao limite de 35% da remuneração/do subsídio, deve haver a redução mensal para: R$ 1.663,33 das parcelas da Caixa Econômica Federal; R$ 300,00 da parcela do Banco Safra e; R$ 90,00 da parcela do Banco Industrial Comércio”. Aponta que seria “totalmente possível que o Douto Juízo analise o pedido liminar de limitação de consignados ao limite de 35% dos rendimentos do autor, já que os pedidos são compatíveis entre si, o Juízo é competente para analisar todos os pedidos e, pode o Nobre Juízo empregar o procedimento ordinário ao feito”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que "a.1) as parcelas dos seus consignados junto às rés tenham respeito ao limite de 35% da sua remuneração, com a redução mensal para: R$ 1.663,33 das parcelas da Caixa Econômica Federal; R$ 300,00 da parcela do Banco Safra e; R$ 90,00 da parcela do Banco Industrial Comércio; a. 2) sejam suspensas as parcelas dos empréstimos pessoais junto às rés até a homologação do plano de pagamento, ou que, de forma subsidiária, já como medida liminar, já seja aceito o referido plano, com as consequentes diminuições das parcelas quanto aos empréstimos pessoais, para: R$ 1.453,68 da parcela do Banco BRB e; R$ 364,66 da parcela do Banco Sicoob; a.3) Obrigar os réus a se absterem de negativar o nome do autor junto aos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros – sob pena de multa diária; a.4) Determinar a exibição de TODOS os contratos de origem das relações, obrigacionais creditícias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, consoante ao que determina o inciso VIII, do art. 6o, do CDC”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cumpre anotar que se observa dos autos, nesta análise inicial, que o autor, ora agravante, é policial militar do Estado de Goiás e aufere renda líquida mensal bruta no valor de R$11.503,92 (onze mil quinhentos e três reais e noventa e dois centavos) e líquida no valor de R$ 6.948,51, conforme contracheque de ID origem 153439911. Destaque-se que, diretamente em folha de pagamento, constam 6 (seis) descontos distintos relativos a operações de crédito contratadas pelo agravante, que totalizam o valor de R$2.691,56 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). Esse valor, a princípio, observa a margem consignável bruta prevista no próprio contracheque, que é de R$2.692,05 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e cinco centavos) e, portanto, a limitação percentual prevista no art. 5o da Lei n. 16.896/2010. Para além disso, em relação aos empréstimos contratados com desconto realizado diretamente em conta bancária, vale pontuar que, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). Não bastasse, vale anotar que a análise quanto ao suposto quadro de superendividamento do agravante, mediante o indispensável cotejo de suas receitas e despesas, demanda estudo aprofundado dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Não se constata, portanto, ao menos por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, é importante consignar que a simples menção às dificuldades econômico-financeiras eventualmente enfrentadas pela parte agravante em razão do quadro de acúmulo de dívidas livre e voluntariamente contraídas não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao MP, para parecer, na forma do art. 178, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora